Tribunal: TJBA
Processo: 8003020-65.2024.8.05.0078
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003020-65.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COM, FAM E SUC, FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CHARLENE COSTA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008 (EUCLIDES DA CUNHA – BA). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por professora municipal em face do Município de Euclides da Cunha – BA, para condenar o réu ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias calculado apenas sobre 30 dias, quando a lei de regência da carreira — Lei Municipal nº 1.233/2008, art. 46 — assegura 45 dias de férias anuais aos docentes em regência de classe; observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional constitucional de um terço de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias garantidos pela legislação municipal específica do magistério de Euclides da Cunha, ou se pode ser limitado ao período de 30 dias.

III. Razões de Decidir

3. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o terço de férias sem fixar limite máximo de duração do período de fruição, de modo que a base de cálculo do adicional deve corresponder à integralidade do período de férias estabelecido na legislação de regência.

4. O STF, no julgamento do RE 1.400.787 (Tema 1.241 de repercussão geral), fixou tese vinculante no sentido de que o adicional de 1/3 de férias incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, afastando qualquer limitação ao prazo de 30 dias.

5. A Lei Municipal nº 1.233/2008 (Estatuto do Magistério de Euclides da Cunha), norma especial em relação ao Estatuto Geral dos Servidores Municipais, prevê expressamente 45 dias de férias anuais ao docente em regência de classe; comprovado o exercício da função pela autora, é devida a diferença do terço sobre os 15 dias remanescentes.

6. Por se tratar de verba de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

7. A atualização monetária e os juros moratórios seguem os parâmetros fixados pela EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária Cível nº 8003020-65.2024.8.05.0078; Recorrente: Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família e Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha; Recorridos: Charlene Costa de Lima e Município de Euclides da Cunha: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 28 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator